Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-60.2019.8.11.0014
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000733-60.2019.8.11.0014
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (EMBARGANTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), LORÃO (EMBARGANTE), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (EMBARGADO), JOAO PEDRO FARIAS GUIMARAES - CPF: 045.971.471-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. MULTA APLICADA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação, sob alegação de omissão, obscuridade e contradição na apreciação das provas relativas à posse de imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu nos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, ou se o recurso possui caráter meramente protelatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não servindo à rediscussão do mérito já julgado.

4. O acórdão embargado analisou devidamente a questão, reconhecendo a posse do recorrido sobre o imóvel, inexistindo os vícios apontados.

5. Configura-se a natureza protelatória do recurso, uma vez que a parte embargante busca apenas reabrir debate já encerrado, hipótese em que se justifica a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

6. Não caracterizada litigância de má-fé, ausentes seus requisitos.

7. Prequestionamento explícito e implícito admitido, para fins de eventual recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados, com condenação do embargante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

2. A interposição de embargos manifestamente protelatórios autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos por
Joao Pedro Farias Guimarães
contra acórdão que deu provimento a apelação.

A parte embargante sustenta que o acórdão “é obscuro, omisso e contraditório quanto a análise dos fatos e fundamentos do acórdão, pois contém contradição quanto aos argumentos, pois a lastra documentação juntada na inicial (matrícula atualizada, declarações de vizinhos que residem a mais de 20 anos na região, certidão negativa emitida pelo cartório, comprovantes de pagamentos de benfeitorias pelo Embargante, pagamentos de impostos), demonstra de forma cristalina a posse do Embargante, o que foi completamente desprezado por este julgador [...]” (Id. 303295861 - Pág. 1)

Ao final pugna pelo acolhimento destes embargos para que seja sanados os vícios apontados com a concessão do efeito infringente.

Contrarrazões pela rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária à demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de postergar a demanda e ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

A parte embargante sustenta que o acórdão “é obscuro, omisso e contraditório quanto a análise dos fatos e fundamentos do acórdão, pois contém contradição quanto aos argumentos, pois a lastra documentação juntada na inicial (matrícula atualizada, declarações de vizinhos que residem a mais de 20 anos na região, certidão negativa emitida pelo cartório, comprovantes de pagamentos de benfeitorias pelo Embargante, pagamentos de impostos), demonstra de forma cristalina a posse do Embargante, o que foi completamente desprezado por este julgador [...]” (Id. 303295861 - Pág. 1)

Inexiste os vícios apontados.

Como bem apontado no acórdão embargado restou comprovado que o recorrente/embargado detém a posse do lote nº13 e que o recorrido/embargante nunca deteve a posse do lote nº 13.

Logo, não há falar em omissão, obscuridade ou contradição.

Assim, resta evidente que a parte Embargante busca rediscutir a matéria neste ponto,
o que é vedado em sede de embargos de declaração
.

A bem da verdade a parte embargante sequer conseguiu demonstrar a existência dos vícios apontados, de forma que as suas ilações não passam de mero inconformismo com a decisão, sendo certo que requer a reapreciação dos elementos dos autos para o fim de prevalecer a sua tese. Destaco ainda que
os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação
, ou para suposta correção de má apreciação de prova, nem tampouco para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, porque estas são nítidas matérias de mérito, e que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

A propósito:

“[...] os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Essa situação revela o propósito de provocar a manifestação judicial na direção de suas expectativas, o que conduz unicamente ao prolongamento desnecessário da solução da lide, de modo que há de

se ter como manifestamente protelatório o Recurso de Embargos

de

Declaração

em

que

o

embargante não aponta, de modo concreto

e

consistente,

qualquer

dos

defeitos previstos no art. 1.022,

do

CPC,

deixando

evidente

sua

pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. Tal conduta autoriza a cominação da multa a que se refere o §2º do art. 1.026

e a sua

majoração em caso de novo embargos protelatórios nos termos do §3º do

1.026 do CPC.

Quanto a tese de litigância de má-fé suscitada pela parte embargada em contrarrazões, entendo que não estão presentes os requisitos autorizadores para essa condenação.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Com essas considerações,
REJEITO
o

Recurso de Embargos de Declaração e
CONDENO
a parte embargante à multa no importe de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC, por ser este embargo manifestamente protelatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025